Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705685-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10/CPC, vistas a parte Apelante (RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE), sobre o documento juntado pelo Apelado nas contrarrazões de id. 31238167/31238168. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora